Tribunal: TJES
Processo: 5000126-86.2021.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-86.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL
RECORRIDO: GERALDA DOS SANTOS DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000126-86.2021.8.08.0015

RECORRENTE:
ASSURANT SEGURADORA S/A

RECORRIDO
:
GERALDA DOS SANTOS DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA DE AR EM ENDEREÇO DIVERSO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega
que comprou um televisor da marca PHILCO, modelo PH39E31DG, no valor de R$ 1.199,00, com garantia estendida, sendo que antes da data do vencimento da garantia o mesmo apresentou problemas, tendo buscado solução administrativamente, porém sem sucesso.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
CONDENO as requeridas solidariamente: A) - RESTITUIR à parte autora o valor de R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais), acrescidos de correção monetária desde a data da compra e juros de mora desde a citação; B)- INDENIZAR o autor pelos danos morais suportados, cuja indenização fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção a partir da presente data...
DEVERÁ
a autora disponibilizar entrega do televisor objeto dos autos à requerida PHILCO ELETRONICOS SA, devendo a ré, por conta própria, realizar a retirada em 30 dias.”

3.
A parte requerida ASSURANT SEGURADORA S/A interpôs recurso inominado, alegando nulidade da citação, porquanto o AR foi entregue em endereço desconhecido. No mérito, afirma que são incabíveis danos morais ou sua redução.

4. Como se sabe, a citação válida é um pressuposto indispensável para a formação da relação jurídico-processual e, caso seja nula, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, devido às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, de fato, o contrato de garantia estendida firmado entre as partes indica como sede da ASSURANT SEGURADORA S/A a cidade de Santo André/SP (id. 13733547, pag. 03). Contudo, o AR de citação constante nos autos comprova que o mandado foi entregue em localidade absolutamente distinta, qual seja, Conceição da Barra/ES, sem qualquer vínculo demonstrado com a empresa ré (id. 13734388).

5. Conforme dispõe o artigo 239, §1º do CPC, é indispensável para a validade do processo a citação do réu. Na ausência de citação regularmente realizada, é evidente a ocorrência de cerceamento de defesa, configurando-se nulidade absoluta, que pode ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
declarar
a nulidade da citação da recorrente e dos atos subsequentes (art. 281, CPC), razão pela qual impõe-se a
cassação
da sentença, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)